Tribunal: TJES
Processo: 5001767-49.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001767-49.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: WEMERSON MATIAS LEMOS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Juiz Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (vogal): Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE SENTENÇA

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA FIDELIDADE INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por WEMERSON MATIAS LEMOS em face de capítulo da sentença relativo ao pedido de indenização por danos morais, em que decidiu o juízo de origem pela sua rejeição.
2. Verifico que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de negativação em cadastro de inadimplentes oriunda do débito impugnado na demanda (relativo à multa rescisória declarada indevida). Efetivamente, apenas consultas ao serviço SERASA LIMPA NOME se encontram anexadas aos autos. Acerca das capturas de tela desse, destaco que não se tratam de documentos hábeis a demonstrar negativação em órgão de proteção ao crédito, o que se extrai do sítio eletrônico da própria plataforma (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/), em que consta a seguinte informação: “No Serasa Limpa Nome você também pode negociar dívidas em atraso que não estão e/ou serão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian. Ao ingressar no Serasa Limpa Nome não significa, necessariamente, que a sua esteja ou será negativada. Você pode consultar a situação da sua dívida em nossa plataforma e tirar dúvidas diretamente com a empresa credora”.
3. Não demonstrada a negativação arguida, inexistem danos morais
in re ipsa
a serem reparados, sendo certo ainda que o mero descumprimento contratual, quando não acarreta situação de anormalidade, não dá ensejo à indenização por danos morais, tratando-se, assim, de mera frustração de uma expectativa, ausente humilhação, constrangimento, sofrimento, vexame ou dor que provocassem grave e extraordinário abalo psicológico e, assim, evidenciassem a ocorrência de danos morais compensáveis.
4. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.